Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ISAIAS DE CALAIS da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0715910-51.2023.8.07.0001) requerido pela IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, deferiu a penhora dos alugueis decorrentes da locação de imóvel do agravante/executado. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 163988541 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 165060437 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48913064), o agravante/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade do bem de família, ao argumento de que utiliza o valor dos alugueis da locação de parte de seu único imóvel para o seu sustento e de sua família. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/executado, não há nenhum dispositivo legal que estabeleça a impenhorabilidade dos alugueis recebidos pela locação de imóveis, ainda que seja o único imóvel residencial da família. No caso, além da locação ser comercial, em cognição sumária não exauriente, entendo que o agravante/executado não logrou demonstrar que os alugueis recebidos pela locação de parte de seu imóvel são utilizados para a sua subsistência e de sua família, visto que ausente informações suficientes quanto aos rendimentos e às despesas do núcleo familiar que compõe. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora